Tribunal: TJBA
Processo: 8057719-12.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8057719-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS registrado(a) civilmente como VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS e outros (3)

Advogado(s)
:
VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS registrado(a) civilmente como VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS, NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAUJO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE TÓXICO DA COMARCA DE SALVADOR-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA REMESSA DOS AUTOS À INSTÂNCIA SUPERIOR APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA. AÇÃO PENAL COMPLEXA. DILIGÊNCIAS PENDENTES RELATIVAS A CORRÉU. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

-
Habeas corpus impetrado em favor de réu condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico) e art. 16 da Lei nº 10.826/2003 (posse de arma de fogo de uso restrito), no âmbito da terceira fase da Operação "Proteger", voltada ao enfrentamento de organização criminosa.

- Alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na remessa dos autos à instância superior após a sentença condenatória, proferida em 18.02.2025, sem movimentação processual relevante até a impetração do writ, em setembro de 2025.

II. Questão em d
i
s
c
ussão

-
A questão em discussão consiste em saber se o decurso de aproximadamente sete meses entre a prolação da sentença e a ausência de remessa dos autos à instância superior configura excesso de prazo injustificado a ensejar a concessão da ordem de habeas corpus, em razão de suposto constrangimento ilegal na prisão cautelar.

III. Razões de de
cidir

-
O reconhecimento do excesso de prazo não se opera por simples critério aritmético, exigindo a análise das circunstâncias do caso concreto, tais como a complexidade do feito, o número de réus e a existência de diligências pendentes (STJ, HC 540.187/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 16.09.2019; STF, HC 103.952/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 25.08.2011).

- O feito originou-se de ação penal complexa, com múltiplos réus e conexão probatória, impedindo o desmembramento. A demora na remessa dos autos à instância superior decorre de diligências em curso envolvendo corréu ainda não localizado, sem evidência de inércia ou desídia judicial.

- A Súmula nº 52 do STJ estabelece que, encerrada a instrução criminal, a alegação de excesso de prazo resta superada, salvo demonstração de paralisação processual injustificada, o que não se verifica nos autos.

- A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, lastreada na gravidade concreta das infrações, na quantidade de entorpecentes apreendidos e na possível vinculação do paciente a grupo criminoso estruturado, de modo a justificar a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

- As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP (STJ, AgRg no HC 561.661/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 17.04.2020).

- O habeas corpus tem rito célere e cognição limitada, reservado para situações de flagrante ilegalidade, não se configurando, no caso, hipótese que justifique o deferimento da ordem.

IV.
Dispositivo
e tese

-

Habeas corpus conhecido e ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de excesso de prazo na remessa dos autos à instância superior após a sentença condenatória deve ser afastada quando o atraso se justifica por diligências indispensáveis envolvendo corréu não localizado, especialmente em ações penais complexas e com pluralidade de réus.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 316; CF/1988, art. 5º, LXVIII; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 540.187/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, DJe 16.09.2019; STF, HC 103.952/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 25.08.2011; STJ, Súmula nº 52; STJ, AgRg no HC 561.661/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, DJe 17.04.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº.
8057719.12.2025.8.05.0000
, tendo, como Impetrante,
os Beis.
NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAÚJO E VINÍCIO DOS SANTOS VILAS BÔAS
,
OAB/BA – 15433 e 26.508
,
em favor d
o Paciente
ANDERSON MATOS ARAÚJO E DAVI DOS SANTOS SOARES
, apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/
BA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DENEGAR A ORDEM DE H
ABEAS CORPUS
,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, .